Tribunal: TJBA
Processo: 8036982-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036982-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL SALVADOR FREIRE, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, ISRAEL SALVADOR FREIRE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PREVISTO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PACIENTE IDOSA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. APELOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIDO O APELO DA PARTE RÉ. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036982-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apeladas IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER DOS APELOS PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ, nos termos do voto da relatora.